Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700355-89.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERSON MAXI DE ANDRADE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDERSON MAXI DE ANDRADE, em face da Decisão proferida em 11/2/2025 pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a conclusão dos autos para extinção do processo. O pedido do agravante é para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão proferida, bem como para conhecimento e provimento do agravo para promover o andamento do feito, com a intimação dos réus para exercício do contraditório. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De acordo com o documento juntado aos autos (ID 69148274), o Agravante é ascensorista, com rendimentos líquidos de R$1.788,39. Assim, defiro a gratuidade pleiteada. DECIDO Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (Grifei). Ainda, a Súmula no 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. No caso em comento, o processo se encontra em fase de conhecimento; embora proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, a decisão agravada não deferiu ou indeferiu providências cautelares ou antecipatórias de tutela. No processo de origem não há pedido de antecipação de tutela. De acordo com a decisão de ID 225557036 dos autos de origem: “Verifica-se que, novamente, a parte autora não promoveu a emenda determinada, isto porque o agendamento acostado ao id.224915202 não comprova a alegada negativa de entrega da documentação pelo órgão de trânsito, bem como, o processo acostado ao id.220643844 somente traz os documentos acostados pelo requerente e não os atos constituídos pelo réu. Assim, aguarde-se o encerramento do prazo concedido. Após, sem cumprimento, venham os autos conclusos para extinção. Intime-se.” A decisão atacada indefere a emenda à inicial e determina a conclusão para extinção do feito. Portanto, não se adequa a nenhuma das hipóteses para interposição de agravo de instrumento. Ante o exposto, com fulcro no art. 11, inciso V, do RITR, NÃO CONHEÇO do presente agravo, por ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora